Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600329-65.2024.6.16.0034
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
– ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. DESÍDIA PARTIDÁRIA. DOCUMENTOS UNILATERAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por ELENI DE FÁTIMA VIEIRA contra
sentença proferida pelo Juízo da 34ª Zona Eleitoral, que indeferiu seu
requerimento de filiação partidária ao PSD de Inácio Martins, em razão da
ausência de registro no sistema FILIAWEB.

2. A recorrente alega que sua filiação ocorreu em 18/03/2024, mas não foi
comunicada à Justiça Eleitoral por desídia partidária, o que prejudicou seu
direito de concorrer ao cargo de vereadora.

3. O Juízo de origem indeferiu o pedido, argumentando que os documentos
apresentados pela recorrente eram unilaterais e insuficientes para comprovar
a filiação dentro do prazo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente pode ter sua
filiação partidária reconhecida, mesmo diante da ausência de comunicação
formal à Justiça Eleitoral pelo partido, considerando a desídia partidária e os
documentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 44097018 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034677900000043048526
Número do documento: 24100214034677900000043048526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:13:11

5. O art. 19 da Lei nº 9.096/95, combinado com o art. 11 da Resolução TSE
nº 23.668/2021, estabelece que, comprovada a filiação e não havendo
indícios de fraude, a Justiça Eleitoral pode deferir o registro da filiação
partidária, mesmo diante da falha administrativa do partido.

6. Embora os documentos apresentados pela recorrente sejam unilaterais, o
reconhecimento da desídia pelo próprio partido, aliado à boa-fé da filiada e à
ausência de elementos que indiquem fraude, permite a aplicação do
entendimento de que a filiação deve ser registrada.

7. Jurisprudência recente do TRE-PR reforça essa posição, ao reconhecer a
validade da filiação em casos similares, desde que haja comprovação da
falha administrativa partidária e da tempestividade da filiação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença de primeiro grau e
reconhecer a filiação partidária de ELENI DE FÁTIMA VIEIRA ao PSD de
Inácio Martins/PR, desde 18/03/2024.

9. Tese de julgamento: "A falha administrativa partidária em comunicar a
filiação à J

Inteiro teor:
20/10/2024
Número: 0600329-65.2024.6.16.0034

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 24/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Filiação Partidária, Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Requerimento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600329-
65.2024.6.16.0034, que com fulcro no art. 19, caput e §§ da Lei nº 9.096/95 e no art. 11, §§ 2º e 3º da
Res. 23.668/21 do TSE, julgou improcedente o pedido de Eleni de Fátima Vieira e reconheceu sua
filiação partidária ao PSD - Partido Social Democrático na data de 18 de março de 2024 e, por
conseguinte, para determinar respectivo registro do sistema eletrônico da Justiça Eleitoral. (
Representação por desídia proposta por Eleni de Fátima Vieira em que pleiteia o reconhecimento
de sua filiação partidária ao PSD - Partido Social Democrático, na data de 18 de março de 2024 em
face do Partido Social Democrático de Inácio Martins. Relatou que solicitou filiação ao PSD no dia
18 de março de 2018, tendo o pedido sido deferido no mesmo dia. Ocorreu que, por equívoco do
representante do órgão partidário, seu nome não constou na relação de filiados que foi
encaminhada à Justiça Eleitoral, como determina o artigo 19 da Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos
Políticos). Juntou aos autos declaração do presidente do partido para tanto. JUÍZO 100% DIGITAL
ADESÃO 24/09/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELENI DE FATIMA VIEIRA (RECORRENTE)
CAMILA KUREK (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - INÁCIO MARTINS - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
FABRIZZIO MATTE DOSSENA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44097018
02/10/2024
14:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.714

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA 0600329-65.2024.6.16.0034 – Inácio
Martins – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELENI DE FATIMA VIEIRA
ADVOGADO: CAMILA KUREK - OAB/PR116602
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - INÁCIO MARTINS - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: FABRIZZIO MATTE DOSSENA - OAB/PR29606
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. DESÍDIA PARTIDÁRIA. DOCUMENTOS UNILATERAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por ELENI DE FÁTIMA VIEIRA contra
sentença proferida pelo Juízo da 34ª Zona Eleitoral, que indeferiu seu
requerimento de filiação partidária ao PSD de Inácio Martins, em razão da
ausência de registro no sistema FILIAWEB.

2. A recorrente alega que sua filiação ocorreu em 18/03/2024, mas não foi
comunicada à Justiça Eleitoral por desídia partidária, o que prejudicou seu
direito de concorrer ao cargo de vereadora.

3. O Juízo de origem indeferiu o pedido, argumentando que os documentos
apresentados pela recorrente eram unilaterais e insuficientes para comprovar
a filiação dentro do prazo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente pode ter sua
filiação partidária reconhecida, mesmo diante da ausência de comunicação
formal à Justiça Eleitoral pelo partido, considerando a desídia partidária e os
documentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 44097018 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034677900000043048526
Número do documento: 24100214034677900000043048526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:13:11

5. O art. 19 da Lei nº 9.096/95, combinado com o art. 11 da Resolução TSE
nº 23.668/2021, estabelece que, comprovada a filiação e não havendo
indícios de fraude, a Justiça Eleitoral pode deferir o registro da filiação
partidária, mesmo diante da falha administrativa do partido.

6. Embora os documentos apresentados pela recorrente sejam unilaterais, o
reconhecimento da desídia pelo próprio partido, aliado à boa-fé da filiada e à
ausência de elementos que indiquem fraude, permite a aplicação do
entendimento de que a filiação deve ser registrada.

7. Jurisprudência recente do TRE-PR reforça essa posição, ao reconhecer a
validade da filiação em casos similares, desde que haja comprovação da
falha administrativa partidária e da tempestividade da filiação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença de primeiro grau e
reconhecer a filiação partidária de ELENI DE FÁTIMA VIEIRA ao PSD de
Inácio Martins/PR, desde 18/03/2024.

9. Tese de julgamento: "A falha administrativa partidária em comunicar a
filiação à Justiça Eleitoral, reconhecida pelo partido, não impede o
deferimento do registro da filiação, desde que não haja indícios de fraude e
sejam apresentados documentos que demonstrem a anuência partidária."

Dispositivos relevantes citados

- Lei nº 9.096/95, art. 19

- Resolução TSE nº 23.668/2021, art. 11

Jurisprudência relevante citada

- TRE-PR, RE nº 0600011-98.2024.6.16.0061, Acórdão nº 63.651, Relator
Des. José Rodrigo Sade, Julgado em 07/08/2024

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Num. 44097018 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034677900000043048526
Número do documento: 24100214034677900000043048526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:13:11

Trata-se de Recurso Eleitoral, com pedido de tutela de urgência, interposto
por ELENI DE FATIMA VIEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 34ª Zona
Eleitoral, que indeferiu o seu requerimento de filiação partidária.

Em suas razões recursais, a recorrente assevera que a presente
representação foi por ela ajuizada, diante da desídia partidária em comunicar à Justiça
Eleitoral a sua filiação o PSDB de Inácio Martins. Prossegue, argumentando que o Juízo
de origem indeferir a sua filiação, sob o fundamento de que os documentos apresentados
são unilaterais. Contudo, afirma, tal fundamento não merece prosperar, porquanto o
entendimento normativo evoluiu e passou a entender pela possibilidade, desde que não
haja indício de fraude. Aponta que se filiou ao PSDB em 18/03/2024 e é pré-candidata ao
cargo de Vereadora pelo partido. Afirma que deve ser dado ao caso o julgamento sob
perspectiva de gênero, nos termos do voto da Desa. Cláudia Cristofani. Requer, ao final,
o deferimento da tutela recursal, para o fim de suspender o julgamento do RRC nº
0600222-21.2024.6.16.0034 até o julgamento final da presente representação.

O pedido liminar pleiteado foi indeferido, considerando que o recurso eleitoral
ao qual se pretendia suspender, RRC nº 0600222-21.2024.6.16.0034, já é dotado de
efeito suspensivo, nos termos do art. 16-A da Lei nº 9.504/97.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
desprovimento do recurso eleitoral interposto, diante da ausência de filiação partidária (ID
44087338).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Conforme relatado, trata-se de Recurso Eleitoral, com pedido de tutela de
urgência, interposto por ELENI DE FATIMA VIEIRA em face da sentença proferida pelo
Juízo da 34ª Zona Eleitoral, que indeferiu o seu requerimento de filiação partidária.

A sentença foi assim fundamentada (ID 44031188):

“(...)

Sustenta a requerente que se filiou ao PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE INÁCIO
MARTINS em 18 de março de 2024, aduzindo que, “em função de seu interesse em
concorrer ao pleito vindouro, na condição de pré-candidata ao cargo de vereadora, a
Representante deveria ter seu nome relacionado a lista de filiados do PSD até o prazo de
filiação de 6 de abril de 2024, o que por desídia do órgão partidário, não ocorreu”.

A controvérsia reside, portanto, no reconhecimento de que a requerente se filiou ao partido
no dia 18 de março e de que o registro de sua filiação junto à Justiça Eleitoral só não
ocorreu dentro do prazo previsto por falha de integrante da agremiação.

Num. 44097018 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034677900000043048526
Número do documento: 24100214034677900000043048526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:13:11

Pois bem.

Consigne-se, de início, que não se descuida, como inclusive apontou a requerente, que este
e. Tribunal Regional Eleitoral tem admitido que se deferirá o requerimento e se promoverá o
lançamento da filiação no sistema FILIA, uma vez reconhecida a filiação pelo partido ou
comprovada essa por documentos, desde que não haja indícios de fraude na data de
filiação informada.

Nesse sentido:

(...)

Ocorre que ambos os v. acórdãos acima citados apontaram em suas ementas a existência
de “outros documentos que demonstram a ativa participação nos atos partidários” e
de “documentos que demonstram a vinculação ativa da recorrente ao partido desde
antes da data registrada erroneamente, como a certidão emitida pelo Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP, atestando que a recorrente exercia
funções partidárias desde 22/01/2024”.

No caso concreto, contudo, a requerente ELENI DE FÁTIMA VIEIRA se limitou a juntar aos
autos i) documento de lavra do presidente do partido, apontando que a assinatura da ficha
de filiação partidária ocorreu em 18 de março de 2024 e que a inserção dos dados no
FILIAWEB não ocorreu por “esquecimento” (id. 123793164) e ii) declaração, registrada em
cartório, de “testemunha” (sic) que afirma ter presenciado a requerente assinar a ficha de
filiação partidária na casa do presidente do partido, em 18 de março de 2024
(id.123793163).

Ora, como bem apontou a representante do Ministério Público Eleitoral em sua
manifestação (id. 123865174), “a ficha de filiação bem como a declaração do partido
apresentados são documentos unilaterais que podem ser produzidos a qualquer tempo,
com qualquer data”.

O mesmo se diga a respeito do documento de id. 123793164 acima referido, o qual,
ademais, traz declaração da “testemunha” Tiago Luís Lima Borges, que se identifica tão
somente como “motorista”, sem demonstrar se ele próprio tem alguma vinculação com a
agremiação política ou por que razão ele estaria no local em questão, presenciando a
reunião de seus integrantes.

Nesse contexto, de rigor reconhecer que a requerente não se desincumbiu do ônus de
trazer aos autos qualquer elemento de convicção - além de uma ficha de filiação e de duas
declarações, todos produzidos unilateralmente e destituídos de fé-pública – apto a
demonstrar, nos termos da Súmula 20 do Tribunal Superior eleitoral, que sua filiação
partidária ocorreu no dia 18 de março de 2024 ou mesmo em qualquer outra data até o
prazo final, em 06 de abril de 2024.

A incapacidade da requerente em comprovar sua alegação se mostra mais evidente quando
se considera que tanto ela quanto a agremiação partidária tiveram vários meses para
demonstrar a tempestividade da filiação em questão, considerando que a irregularidade se
tornou inequívoca a partir do dia 05 de julho de 2024, data em que sua filiação foi
cadastrada na Justiça Eleitoral (conforme certidão juntada pela própria requerente no id.
123792208).

Não bastasse o referido cadastro ter sido feito três meses após o prazo fatal de 06 de abril
de 2024, a requerente e a agremiação se mantiveram inertes até o dia 31 de agosto de
2024 (id. 123617008), quando foram instados pelo juízo (id. 123476095) a sanar a
irregularidade apontada na certidão de id. 123476070.

Num. 44097018 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034677900000043048526
Número do documento: 24100214034677900000043048526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:13:11

3. Ante o exposto, com fulcro no art. 19, caput e §§ da Lei nº 9.096/95 e no art. 11, §§ 2º e
3º da Res. 23.668/21 do TSE, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de ELENI DE FÁTIMA
VIEIRA para reconhecer sua filiação partidária ao PSD – Partido Social Democrático na data
de 18 de março de 2024 e, por conseguinte, para determinar respectivo registro do sistema
eletrônico da Justiça Eleitoral.

(...)”

O filiado, cujo nome não constar na lista regularmente enviada pelo partido
por meio do sistema FILIA, tem o direito de questionar essa omissão mediante o
procedimento próprio da lista especial, disciplinado pelo § 2º do artigo 19 da Lei nº
9.096/1995, que foi regulamentado pela Resolução nº 23.956/2019 do TSE e,
recentemente alterada pela Resolução nº 23.668/2021 do TSE, que assim dispõe:

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os
dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que
automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação
e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a
cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em
que estão inscritos. (Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)

§ 1º Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral
deverá intimar pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da
saída do seu filiado, a partir do que passarão a ser contados os prazos para
ajuizamento das ações cabíveis. (Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à
Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.

§ 3º Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso
às informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral. (Incluído
pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 4º A Justiça Eleitoral disponibilizará eletronicamente aos órgãos nacional e
estaduais dos partidos políticos, conforme sua circunscrição eleitoral, acesso
a todas as informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral,
incluídas as relacionadas a seu nome completo, sexo, número do título de
eleitor e de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), endereço,
telefones, entre outras.

A fim de regulamentar o disposto na Lei dos Partidos Políticos, o artigo 11 da
Resolução nº 23.596/2019 do TSE assim dispõe:

Art. 11. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados
Num. 44097018 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034677900000043048526
Número do documento: 24100214034677900000043048526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:13:11

do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente
enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento
dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos,
a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de
filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos
(Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput ). (Redação dada pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 1º A inserção de dados a que se refere o caput deste artigo, pelos partidos
políticos, deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data
da filiação constante da ficha respectiva. (Redação dada pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao
juízo da zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos
registros oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e
informações que possam auxiliar no exame. (Redação dada pela Resolução
nº 23.668/2021)

§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na classe
Filiação Partidária (FP), o juiz realizará a citação do partido político para que
se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, se existente ficha de filiação
assinada pelo requerente, apresente-a em juízo. (Incluído pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por documentos,
e desde que não haja indícios de fraude na data de filiação informada, o juízo
deferirá o requerimento e promoverá o lançamento da filiação no FILIA, sendo
o partido intimado do lançamento. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 5º A classe processual a que se refere o § 3º deste artigo compreende os
procedimentos administrativos que versam sobre questões relacionadas ao
procedimento da filiação partidária e ao encaminhamento de dados de filiados
à Justiça Eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

Com efeito, via de regra, a filiação partidária é atestada pela Justiça Eleitoral
por meio da relação oficial de eleitores recebida e armazenada no sistema FILIA.

Denota-se da redação atual do artigo 11 do mencionado diploma, com as
alterações já referidas, uma presunção favorável à filiação quando presentes a alegação
de desídia pelo filiado e o reconhecimento da tempestividade da filiação pelo partido.

No caso, a eleitora juntou ficha de filiação ao Partido Social Democrático –
PSD de Inácio Martins/PR (ID 44067784), declaração de próprio punho assinada por
Tiago Luís Lima Lopes, na qual consta que estava presente quando da assinatura da
ficha de filiação (ID 44067785), declaração do PSD no qual afirma que por equívoco da
agremiação não teve sua filiação comunicada à Justiça Eleitoral, a qual teria ocorrido em
18/03/2024 (ID 44067786).
Num. 44097018 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034677900000043048526
Número do documento: 24100214034677900000043048526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:13:11

Com isso, restou evidenciada a desídia da agremiação, que confirmou ter
recebido a ficha de filiação, porém não a processou, bem como a sua expressa anuência
em relação à filiação da recorrente.

Dessa forma, embora alguns dos documentos apresentados sejam
considerados unilaterais, é necessário levar em conta a manifestação da vontade do
eleitor e a concordância da agremiação, conforme disposto no artigo 11, § 4º,
anteriormente mencionado. Ou seja, repita-se, há uma presunção favorável à filiação
quando estão presentes tanto a alegação de desídia por parte do filiado quanto o
reconhecimento da tempestividade da filiação pelo partido.

Portanto, não há dúvida de que a pretensão da recorrente de ter seu nome
incluído na lista de filiados do partido é juridicamente viável, notadamente diante do
comando legal dispondo no artigo 11, § 4º, da Resolução nº 23.596/2019 do TSE, que
estabelece que “Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por documentos,
e desde que não haja indícios de fraude na data de filiação informada, o juízo deferirá o
requerimento e promoverá o lançamento da filiação no FILIA, sendo o partido intimado do
lançamento”.

Esse é o entendimento recente desta Corte, como bem se observa:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. INCLUSÃO. LISTA DE FILIADOS.
RECONHECIMENTO. FALHA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.668/2021.

1. A novel redação da Resolução TSE nº 23.596/2019, introduzida pela Resolução TSE nº
23.668/2021, estabelece presunção favorável à filiação tempestiva quando presentes
alegação de desídia pelo filiado e seu reconhecimento pelo partido, bem como diante da
ausência de indícios de má-fé ou fraude.

2. No caso, o reconhecimento pelo partido da filiação do recorrente e a admissão de
falha administrativa, aliada à boa-fé do recorrente e outros documentos que
demonstram a ativa participação nos atos partidários, são suficientes para o
deferimento da inclusão da filiação no sistema na data presente na ficha de filiação.
(grifo nosso)

3. Recurso conhecido e provido.

(TREPR, RE nº 0600011-98.2024.6.16.0061, Acórdão nº 63.651, Relator Des. José Rodrigo
Sade, Julgado em 07/08/2024).

Ante o exposto, havendo comprovação idônea de que a filiação da requerente
ao Partido Social Democrático – PSD de Inácio Martins/PR se deu em 18/03/2024, mister
o provimento ao recurso eleitoral interposto, para o fim de reformar a sentença de 1º grau
e reconhecer a sua filiação, desde mencionada data.

DISPOSITIVO

Num. 44097018 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034677900000043048526
Número do documento: 24100214034677900000043048526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:13:11

Diante do exposto, voto por conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por ELENI DE FATIMA VIEIRA, para o fim de reformar a sentença e
reconhecer a sua filiação Partido Social Democrático – PSD de Inácio Martins/PR a partir
de 18/03/2024.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (11548) Nº 0600329-65.2024.6.16.0034 -
Inácio Martins - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTE: ELENI DE FATIMA VIEIRA - Advogado do(a)
RECORRENTE: CAMILA KUREK - PR116602 - RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO - INÁCIO MARTINS - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRIDO:
FABRIZZIO MATTE DOSSENA - PR29606

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44097018 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034677900000043048526
Número do documento: 24100214034677900000043048526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:13:11